Tribunal: TJSP
Processo: 0000951-38.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000951-38.2017.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes
MARCIA ALVES FERREIRA e PAULO SERGIO TERAMOSSI JUNIOR, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000951-38.2017.8.26.0603
Origem: 2a Vara Criminal/Birigui
Magistrado: Dr. Leonardo Lopes Sardinha
Apelantes: MARCIA ALVES FERREIRA e PAULO SERGIO
TERAMOSSI JUNIOR
Apelado: Ministério Público
Voto no 37272
APELAÇÃO
CRIMINAL
Estelionato

Inépcia da denúncia
Inocorrência

Devidamente preenchidos os requisitos do
art. 41, do CPP
Preliminar rechaçada -
Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos

Absolvição Impossibilidade Depoimentos
dos policiais prestigiados como elementos
de convicção, sobretudo porque se encontram corroborados pela perícia
técnica elaborada - Quadro probatório que
se mostra seguro e coeso, a evidenciar a
prática do delito - Penas e regime que não
comportam
modificação

Isenção
de
custas
processuais

Inviabilidade
-
Sentença
inteiramente
confirmada
-
Recursos defensivos desprovidos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
por MARCIA ALVES FERREIRA e PAULO SERGIO TERAMOSSI
JUNIOR, contra a r. sentença de fls. 361/373, a qual os condenou,
por incursão no art. 171, caput, c.c. o art. 29, ambos do CP, às
penas, respectivamente, de 01 ano de reclusão, em regime inicial
aberto, mais pagamento de 10 dias-multa; e de 01 ano e 02 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 11 dias-
multa. A pena corporal impingida à recorrente Marcia foi, ainda,
substituída por pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Narra a denúncia que, entre os meses de
dezembro de 2015 e julho de 2017, na Rua Imrich Péchi, no 854,
bairro Recanto Verde II, cidade e Comarca de Birigui, os ora
apelantes Márcia Alves Ferreira e Paulo Sérgio Teramossi Júnior,
agindo em concurso e com unidade de desígnios, obtiveram, para
eles, vantagem ilícita no valor de R$ 3.965,10 (três mil, novecentos
e sessenta e cinco reais e dez centavos), em prejuízo da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), induzindo-a em erro mediante meio
fraudulento. Segundo se apurou, após a constatação de
sistemáticas adulterações de medidores de energia elétrica
perpetradas em referida Comarca e em cidades vizinhas da região,
foram realizadas as operações “Gato de Botas I” e “II” para
apuração dos ilícitos correlatos. Durante a operação, constatou-se
que os relógios medidores de energia elétrica de inúmeras
residências e estabelecimentos comerciais foram adulterados, a
fim de que não registrassem (ou registrassem a menor) o consumo
de energia. As fraudes eram perpetradas pelo aqui réu, assim como
por Paulo Sérgio Teramossi e Samuel Aparecido Barbosa (não
denunciados neste procedimento) e mantinham o mesmo padrão de
adulteração. Diante destas constatações e após a realização de
interceptações telefônicas, as quais evidenciaram a qualificação de
parte dos envolvidos, foi deferido mandado de busca e apreensão
nos imóveis onde foram negociadas as fraudes em comento (feito
no. 0001610-73.2017.8.26.0077, que tramita perante essa egrégia
Segunda Vara Criminal de Birigui). Assim, em cumprimento ao
referido mandado de busca e apreensão, policiais civis dirigiram-se
até o endereço acima referido, onde se situa o imóvel de
propriedade da ré Márcia, local em que também reside seu filho
Paulo (aqui também réu), e constataram que havia adulterações em
um relógio de medição de energia, o qual apresentava “manipulação
nas
engrenagens
do
registrador”.
Constatou-se
que
tais
adulterações faziam com que o relógio apresentasse consumo
inferior ao real, fraudando, portanto, o valor da tarifa de energia a
ser arrecadado pelo beneficiário. Ficou consignado que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
recorrente Márcia afirmou que tinha conhecimento que Paulo
Sérgio Teramossi, seu ex-marido, estava envolvido com fraude de
energia elétrica, alegando desconhecer, todavia, que em sua
residência também havia fraude e o envolvimento de seu filho, ora
corréu. Ouvido, o recorrente Paulo, de seu turno, confessou
auxiliar seu pai a realizar fraudes em medidores de energia há
aproximadamente um ano e meio e que tudo era controlado e
administrado por seu pai, responsável por definir os valores e
clientes. Disse, ainda, que manipulou o medidor de energia de sua
casa a fim de fraudar o valor da tarifa paga por sua mãe Márcia
(fls. 151/154).
Inconformados, recorreram os réus. Alegam,
preliminarmente, a inépcia da exordial acusatória, salientando que
os fatos foram a eles dedicados de maneira genérica, sem restar
precisado sequer a data em que ocorrido o suposto delito, tudo a
obstaculizar o adequado exercício do contraditório e da ampla
defesa. Ressaltam, ainda, a inexistência de lastro probatório
mínimo a ensejar a deflagração da persecução penal, não havendo,
pois, justa causa para o oferecimento da denúncia contra eles. No
mérito, perseguem suas absolvições, sob o argumento de
fragilidade probatória. Salientam que toda a fraude foi averiguada
por funcionários da empresa vitimada (CPFL), de modo que não
podem eles ser considerados pessoas isentas. Asseveram, ainda,
que o laudo pericial elaborado baseou-se em referidas
averiguações, não tendo o perito sequer comparecido pessoalmente
ao local dos fatos.
A apelante Marcia, ainda, nega sua participação
no crime imputado, salientando que jamais solicitou o emprego de
referida fraude em sua residência. Argumenta, ainda, que mesmo
após a realização da vistoria e da prisão dos envolvidos, não houve
qualquer mudança brusca no consumo de energia em seu imóvel, o
que sugere que não havia nele qualquer irregularidade (fls.
418/432). O recorrente Paulo, de seu turno, busca, ainda, o perdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
judicial ou a redução da pena impingida, em 2/3, em face da
colaboração por ele prestada para a elucidação dos fatos, o que só
ocorreu após sua confissão. Pugna, ademais, pela concessão da
gratuidade da justiça, por se tratar de réu pobre (fls. 408/417).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 436/439), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso interposto pela ré Marcia e pelo parcial
acolhimento do pleito defensivo no tocante ao réu Paulo, a fim de
que seja abrandado o regime prisional a ele imposto (fls. 455/462).
Relatei.
Inicialmente,
não
prospera
a
preliminar
aventada.
Isso porque, ao contrário do sugerido pelos
apelantes, descreve a denúncia, de forma detalhada e extensa, a
conduta individualizada dos réus, bem como o período em que
perpetrado o delito a eles dedicado, as suas qualificações, a
exposição do fato criminoso e o rol de testemunha, tudo em
obediência ao art. 41, do Código de Processo Penal. Cumpre
observar que o fato de ter sido estipulado um período a
compreender o delito imputado, e não uma data específica,
justifica-se em razão da natureza do crime em baila. Ora, uma vez
realizada a fraude no medidor de energia, foram os apelantes
beneficiados, durante longo período, com a redução dos valores
respectivos a referido consumo, tanto que o débito para com a
empresa de energia alcançou o montante de R$ 3.965,10. Ficaram,
da mesma forma, bem delimitadas as condutas atribuídas aos réus,
no sentido de que eles concorreram para a manipulação das
engrenagens do registrador do imóvel por eles habitado, no intuito
de reduzirem o consumo de energia retratado no respectivo
relógio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Assim, houve a descrição das pessoas que
praticaram o fato criminoso (quis), o meio que empregaram (quibus
auxiliis), a maneira pela qual o praticaram (quomodo), o lugar (ubi) e
o tempo (quando), não havendo que se falar em inépcia.
Deste modo, ficou, ao contrário do sugerido,
plenamente assegurado o exercício das garantias constitucionais
da ampla defesa e do contraditório elementos afastados quando
de uma denúncia genérica e abstrata , tanto que os acusados se
defenderam dos fatos ali descritos.
Neste sentido:
“O réu defende-se do fato que lhe é imputado,
cabendo ao juiz, em definitivo, a classificação legal da
infração. A omissão desta na denúncia não acarreta,
pois, nulidade, ante a ausência de prejuízo.” (RT
552/356).
“Sendo exposto na inicial o fato punível, a falta de
menção ao dispositivo legal violado ou a sua errada
indicação não induz a nulidade do processo, porque é ao
juiz que cabe, na sentença, dar a exata definição
jurídica dos fatos.” (TACRIM-SP, rel. Geraldo
Ferrari, JUTACRIM/SP 31/380).
Outrossim, diante da denunciação dos réus e
consequente condenação, a qual, como restará demonstrado, há de
ser mantida, insubsistente a afirmação de que inexistiam provas
suficientes a lastrear o oferecimento da exordial acusatória e, por
conseguinte, de justa causa para a deflagração da persecução
penal.
Com efeito, a materialidade e autorias delitivas
restaram incontestes pelo farto conjunto probatório carreado aos
autos, a saber: auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim
de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
termo de ocorrência e inspeção da CPFL (TOI no 732882433 fls.
13), cálculos do consumo de energia irregular (fls. 58/59),
comunicação por referido consumo irregular (fls. 57), laudo
pericial (fls. 70/73), bem como pela prova oral coligida.
Vejamos.
A ré Marcia Alves Ferreira, em terreno
investigativo, relatou que tomou conhecimento acerca da operação
“Gato de Botas II”, bem como de seus respectivos líderes, sendo
eles, dentre outras pessoas, seu ex-marido Paulo Sergio Teramossi
(também conhecido por “Paulinho da Luz”) e seu filho Paulo Sergio
Teramossi Junior. Salientou que tinha ciência de que seu ex-marido
estava envolvido com fraude de energia elétrica, em diversas
cidades, há bastante tempo, uma vez que já se encontrava
separada dele há 18 anos, tendo ficado sabendo de referidas
fraudes logo após a separação. Admitiu ser moradora do local em
que descoberta a fraude relatada nos presentes autos,
ressalvando, contudo, que não tinha conhecimento de tal fato,
tampouco do envolvimento de seu filho no mesmo esquema (fls. 07).
Em Juízo, de seu turno, disse que nunca
realizou nada em sua casa. Narrou que não estava em sua
residência quando os funcionários da CPFL chegaram, aduzindo que
eles já tinham retirado o lacre (supostamente adulterado), sem que
houvesse, todavia, algum responsável na casa. Declarou que eles
quebraram a parede da casa em busca de ”fios invertidos”, sem que
nada de ilícito tenha sido encontrado. Narrou que não houve
alterações significativas na conta de energia, após a retirada do
medidor supostamente alterado, sendo que em alguns meses
posteriores, inclusive, a conta veio menor que o habitual. Por fim,
mencionou que não havia nenhum veículo da polícia científica no
local (gravação digital).
O réu Paulo Sergio Teramossi Junior, ouvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
extrajudicialmente e em face de inquérito policial instaurado para
a apuração de fatos criminosos similares, admitiu que foram
apreendidos
em
sua
residência
objetos
e
instrumentos
relacionados à fraude no consumo de energia. Salientou que há
algum tempo ajudava seu pai, Paulo Sergio Teramossi, na prática de
referidas infrações, uma vez que ele, em razão do diabetes, acabou
diminuindo seu poder de visão, tendo assim dificuldades em dirigir.
Sublinhou que auxiliava seu pai nos serviços de “gato” e que era seu
genitor quem controlava e administrava tudo, como a definição de
valores e clientes. Salientou que em razão de sua contribuição,
recebia de seu pai em torno de R$ 1.500,00, mensais. Consignou
que para a fraude eram manipulados tanto os medidores analógicos
quanto os eletrônicos. Ressaltou que na casa de sua genitora
também havia “gato” e que ele havia manipulado os medidores de
energia. Salientou que quem realizava o pagamento da conta de
energia era sua genitora, ora ré (fls. 77/78).
Perante
a
autoridade
judicial,
todavia,
apresentou nova narrativa dos fatos. Declarou não ter feito nada
na casa de sua mãee que não tinha ciência quanto à perícia
realizada no local. Argumentou, por fim, que o valor da conta de
energia elétrica de Marcia permaneceu o mesmo, inclusive após sua
prisão. Disse que ela é evangélica e não aceita esse tipo de coisa.
Salientou que ela não sabia da fraude, embora soubesse que ele se
dedicava a essa prática (gravação digital).
Ocorre que as pueris e contraditórias versões
apresentadas pelos apelantes restaram isoladas nos autos, não
sendo, pois, confirmadas pelo restante do conjunto probatório
coligido.
Os policiais civis Wagner Adriano Gomes e
Guilherme
Gustavo
Forte
Monteiro,
ouvidos
em
terreno
investigativo, relataram que, em cumprimento de mandado de busca
e apreensão expedido em razão da operação policial denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“Gato de Botas II”, juntamente com a equipe de técnicos da
empresa de energia (CPFL), dirigiram-se à residência da corré
Marcia, onde também morava o apelante Paulo, local em que então
constataram a fraude junto ao medidor de energia respectivo (fls.
04 e 06).
Perante a autoridade judicial, uma vez mais,
confirmaram os agentes policiais a dinâmica dos fatos. Wagner
afirmou que foi realizada investigação criminal denominada “Gatos
de Botas”, oportunidade em que se apuraram endereços onde
tinham, em tese, sido feitas adulterações em medidores de energia
elétrica, vulgo “gatos”. Narrou que um dos endereços que foi
levantado é o da ré Márcia, razão pela qual acompanhou o técnico
da CPFL à residência da acusada. Salientou que o funcionário
constatou que havia adulteração no relógio medidor de energia,
sendo realizado o TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção),
apresentado junto com auto de prisão em flagrante, declarando,
salvo engano, que Márcia e o filho estavam na casa. Disse que não
se recordava se a ré confessou algo sobre os fatos (gravação
digital, nos autos de origem).
O policial Guilherme, de seu turno, relatou ter
cumprido diversos mandados de busca domiciliar, relacionados à
operação “Gato de Botas”, razão pela que não se lembrava do
presente
caso,
detalhadamente.
Disse
que
foram
muitas
diligências, não se recordando dos nomes e rostos dos envolvidos.
Salientou que o funcionário da CPFL verificou que os lacres
estavam rompidos. Ressaltou que na residência encontrava-se uma
mulher. Sublinhou que as constatações feitas por dita equipe eram
acompanhadas por agentes policiais, ainda que nem sempre na
presença de perito. Não se recordava se ali também estava
presente o perito, porque foram 03 diligências no mesmo dia e, em
02, ele estava presente (mídia digital).
Pedro Donizete Devigo, funcionário da CPFL, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
terreno investigativo, afirmou que foi designado para representar
a concessionária no que dizia respeito à operação policial
deflagrada, denominada “Gato de Botas II”, a fim de que fossem
apuradas fraudes relativas ao consumo de energia. Salientou que
durante as diligências, várias irregularidades foram constatadas,
ocasião em que eram lavrados Termos de Ocorrência e Inspeção
TOI, de maneira individualizada. Esclareceu que cada “TOI”
descreve o tipo de fraude ou irregularidade constatada, apta a
acarretar prejuízo à concessionária. Salientou que as fraudes
consistiam em alterar o real consumo de energia, por meio de
diversas fraudes, tais como a manipulação do mancal de apoio do
elemento móvel, inversões nas ligações, dentre outras. Consignou,
ainda, que cada prejuízo era averiguado pelo setor de cobranças,
através do levantamento individualizado de cada caso (fls. 56).
Em Juízo, por sua vez, confirmou a veracidade
das suas declarações prestadas extrajudicialmente, esclarecendo
tratar-se de depoimento genérico, mencionando as diversas
residências alvo da investigação da polícia civil. Afirmou, contudo,
que as diligências foram efetuadas por equipes diversas e ele não
esteve presente, especificamente, na casa relativa aos fatos em
baila. Aduziu que todos os casos eram semelhantes, referindo-se
eles à manipulação de relojoaria, à inversão de cabos de entrada no
medidor ou à manipulação no local. Esclareceu que sempre é
elaborado um TOI, o qual é entregue à polícia, asseverando que ele
descreve a irregularidade técnica constatada em cada caso
(individualmente), sendo realizado por profissional qualificado,
devidamente treinado para essa averiguação (gravação digital, nos
autos de origem).
A testemunha Manoel Moura de Held, perito
criminal responsável pela elaboração do laudo pericial condizente
aos presentes fatos, ouvido em Juízo, afirmou que não esteve no
endereço descrito na denúncia. Relatou, todavia, que elaborou o
respectivo laudo condizente à peça do medidor de energia, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
havia sido retirada do local e encaminhada ao instituto de
criminalística, acrescentando que ela é enviada lacrada. Salientou
que realizou várias perícias à época, razão pela qual afirmou não
ser possível recordar-se de forma individualizada de cada uma,
reportando-se, contudo, integralmente ao laudo confeccionado.
Sublinhou ter conhecimento técnico para tanto, uma vez que
formado como engenheiro eletricista. Disse que se utiliza dos
TOIs fornecidos pela equipe da CPFL, como parâmetro, para a
realização de suas perícias. Salientou que tem contato com a
equipe da CPFL, há mais de 20 anos. Disse que já chegou a
comparecer pessoalmente nos lugares em que constatadas as
fraudes, mas normalmente ele apenas recebe as peças para
avaliação. Sublinhou que, no presente caso, desde o TOI há
evidência clara de fraude no tocante ao consumo de energia (mídia
digital).
Consignou-se que, o Delegado de Polícia, Dr.
Carlos Cotait, de seu turno, narrou quefoi instaurado um inquérito
para averiguação de uma associação criminosa, voltada para a
prática de fraudes relativas a consumo de energia. Disse que o
Paulo Teramossi e seu filho (ora réu) eram eletricistas e eles eram
contratados para atuar em medidores de energia, para que fosse
aferido um consumo menor do que realmente era consumido.
Acrescentou
que
ambos
atuavam
em
residências
e
estabelecimentos comerciais. Afirmou que os nomes de ambos
foram apurados na primeira fase da investigação sobre furtos de
energia, acrescentando que foram cumpridos mais de 300mandados
de busca, durante o período da investigação, além de serem
efetuadas várias prisões em flagrante. Descreveu de forma
minuciosa o modus operandi da organização criminosa.
As testemunhas arroladas por iniciativa da
Defesa, Laércio Alves Feitosa e Gabriel da Silva Contel, por outro
lado, nada contribuíram para a elucidação dos fatos ora imputados
aos réus. Com efeito, Laércio limitou-se a dizer, perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
autoridade judicial, que conhece Márcia há aproximadamente 08
anos, pois trabalharam juntos, além de ela ser cliente da loja em
que trabalha, bem como Júnior. Disse saber que ela mexia com
propaganda e o filho a auxiliava (mídia digital). A testemunha
Gabriel, de seu turno, declarou que conhece os réus, pois eles, às
vezes, solicitavam seus serviços para manutenção de som, nada
sabendo que desabone a conduta de ambos (mídia digital).
Como se vê, a prova é farta para a condenação
dos réus pelo delito a eles imputado. Ora, foram os agentes
policiais categóricos ao relatar que, em razão da operação policial
denominada “Gato de Botas II”, deflagrada para a apuração de
fraudes relacionadas ao consumo de energia, dirigiram-se até a
casa da ora apelante Marcia, onde também residia o corréu Paulo,
onde então, com o apoio de funcionários da CPFL, detentores, pois,
do conhecimento técnico necessário, lograram constatar a
existência da fraude junto ao medidor de energia de referida
residência.
Por oportuno salientar, ao contrário do que
sustentam os apelantes, que os depoimentos dos policiais foram
harmônicos, firmes e coerentes, sendo, ainda, revestidos de
fidedignidade, pois são funcionários do Estado, vocacionados no
importante dever de investigação de crimes.
No mais, não se pode desmerecer o depoimento
da testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996,
Primeira
Turma,
DJ
18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para que
se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a
quem o Estado confere a missão importantíssima de,
coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria
prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório; não havendo
provas de que teriam o único intuito de incriminar pessoa
inocente (ônus da defesa).
Ademais, o laudo pericial de fls. 70/73 veio a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
confirmar a fraude que já havia sido atestada pelos agentes
policiais e equipe de técnicos da CPFL. Com efeito, ainda que
tenha referida perícia, por óbvio, se baseado no Termo de
Ocorrência e Inspeção formalizado pela referida equipe (fls. 13
- no qual se consignou: “medidor de energia ativa com
manipulação nas engrenagens do registrador”), constatou o
perito criminal responsável que “na cúpula do medidor havia dois
lacres de chumbo contendo no seu anverso a estampa em alto relevo
'RE-005' inserida em um círculo e no verso a impressão 'CPFL', os quais
apresentavam características de não serem de uso da CPFL; Que o
rompimento do lacre do borne permite acesso aos cabos de energia e ser
efetuada inversão de fases, objetivando a subtração de energia; Que a
violação dos lacres da cúpula do medidor permite acessar os mecanismos
internos do medidor, inclusive para manipular a sua relojoaria,
objetivando a redução do registro de energia efetivamente consumida.”.
Por fim, concluiu referido perito que “As análises dos elementos
técnicos materiais observados no aparelho e conjunto com as
informações do TOI, nos leva a admitir, que o mesmo estaria sofrendo
manipulação na sua relojoaria e ou inversão de fases, objetivando alterar
o registro do real consumo de energia, cuja condição caracteriza furto
de energia.”. De se salientar, ainda, que o laudo pericial de fls.
85/87 não soube precisar se os lacres com estampas em alto
relevo “NE-235” e “NE-238” eram ou não de uso da CPFL, em
face da ausência e padrões de confronto. Referidos lacres,
todavia, diferem do apontado no laudo pericial de fls. 70/73
(com estampa em alto relevo “RE-005”), no qual se verificou que
as características respectivas indicavam não ser ele de uso da
CPFL.
Como se vê, a conclusão a que chegou o
perito criminal, pessoa, pois, capacitada e devidamente
habilitada para seu ofício (engenheiro eletricista), encontra-se
em consonância com as demais provas coligidas, sendo certo que
não se revelava imprescindível sua presença no local dos fatos,
já que foram os objetos relacionados ao crime em comento
submetidos à sua apurada análise, como costumeiramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
ocorria, como ele próprio esclareceu em Juízo. Ademais, como já
salientado, a fraude em comento já havia sido constatada pela
equipe técnica da CPFL, na presença dos agentes policiais, não
havendo qualquer indicativo de que tenham eles agido com o
único objetivo de incriminar pessoas sabidamente inocentes.
Ora, como relataram os próprios policiais, a operação deflagrada
pela Polícia Civil contava com a participação de equipe técnica da
CPFL, justamente para que fossem devidamente averiguadas as
fraudes e irregularidades condizentes ao consumo de energia,
em face dos conhecimentos técnicos que se faziam necessários
para tanto, não havendo que se falar, portanto, em parcialidade
nas constatações realizadas por tais funcionários.
Como bem consignado pelo Magistrado
singular, “(...) o referido laudo foi realizado por perito criminal
qualificado e legalmente designado, não havendo qualquer ilicitude a ser
apontada. De fato, não se trata, ao contrário do mencionado pelo
Defensor, de pessoa parcial, eis que não integra o quadro de
funcionários da empresa vítima, sendo certo que suas conclusões gozam
de presunção de veracidade e legitimidade, só podendo ser ilididos
diante de prova inequívoca em sentido contrário. Ademais, é certo que
os policiais civis deram cumprimento aos mandados de busca e apreensão
domiciliar expedidos, acompanhando o funcionário da CPFL que constatou
a fraude.” (fls. 368).
De se salientar, ainda, que o próprio réu
Paulo, durante oitiva extrajudicial, admitiu sua contribuição na
realização de “gatos” em diversas residências e comércio, em
companhia de seu pai, conhecido por “Paulinho da Luz”. Do mesmo
modo, não se revela crível que a apelante Marcia desconhecia a
fraude existente em sua própria residência. Vale observar que
ela mesma admitiu, em terreno investigativo, que já tinha ciência
de que seu ex-marido Paulo Sergio Teramossi, pai de seu filho
(aqui também réu), dedicava-se à prática de fraudes a envolver o
consumo de energia. Ora, sabedora de tal condição, não poderia
ela simplesmente ignorar a ocupação assumida por seu filho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
mormente ao se observar que residiam eles na mesma casa.
Aliás, perante a autoridade judicial, admitiu o apelante Paulo que
a corré sabia que ele se dedicava à prática de fraudes como a
aqui narrada. Outrossim, em terreno policial, afirmou ele que a
conta de luz era paga por sua genitora (ré Marcia), o que revela
a ciência desta quanto à fraude em apreço, já que seria ela a
imediata beneficiária da cobrança a menor.
Quanto
a
este
aspecto,
importante
salientar que a prova produzida no inquérito policial não pode ser
de todo descartada, mormente nos casos como o presente em
que encontra substrato, como já demonstrado, nos demais
elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.
Confira-se:
“Não se pode dizer, de forma absoluta, ter a prova
do inquérito valor meramente informativo. Aquilo
que se apura durante a investigação policial há,
indubitavelmente, de ser ponderado e examinado
como matéria útil ao conhecimento da verdade,
dando-se-lhe a credibilidade que merecer, dentro
da
melhor
técnica
recomendada
pela
hermenêutica.” (TACRIM-SP
Rev.
Rel.
Valentim Silva JUTACRIM-SP 22/74).
“É incontroverso que, na fase judicial, as partes
podem produzir provas que possam invalidar
aquelas constantes do inquérito policial, mas nem
por isso se há de acolher a tese da
imprestabilidade do inquérito policial, como se este
fosse uma peça descartável após o oferecimento
da denúncia.” (TJSP
AP
Rel. Andrade
Junqueira RJTJESP 71/339).
Outrossim, ainda que tenham sido juntados
supostos comprovantes de consumo de energia, a indicar a
ausência de mudança brusca nos valores relativos a referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
consumo, quando comparados aos períodos anterior e posterior à
constatação da fraude aqui narrada, é certo que a adulteração
dos níveis de consumo na residência diligenciada persistiu por
muito tempo, mais de ano, enquanto que os mencionados
comprovantes referem-se a meros 04 meses, todos aleatórios e
apenas 01 deles condizente ao mesmo período em que praticada a
infração em comento (fls. 317/320). De outra banda, a
comunicação de consumo irregular, dirigida à ré Marcia, aponta
que as irregularidades ocorreram de 12/2015 a 07/2017, vindo a
totalizar um prejuízo à concessionária de R$ 3.854,59 (fls.
57/59).

Diante de tal panorama não resta a menor
dúvida sobre a responsabilidade criminal de ambos os réus. De se
salientar, outrossim, que, em consulta ao Sistema SAJ, utilizado
por este E. Tribunal de Justiça para gerenciamento de
processos, o ora réu, Paulo Sergio Teramossi Junior, teve sua
condenação mantida, por este E. Tribunal de Justiça, nos autos
criminais no 0001610-73.2017.8.26.0077, em razão de seu
comprovado envolvimento em organização criminosa especializada, justamente, na prática de irregularidades
condizentes ao consumo de energia.
A dosimetria penal, da mesma forma, não
merece reparo, não havendo sequer insurgência defensiva quanto
a tal aspecto.
Seja como for, no que se refere à ré
Marcia, verifica-se que a pena base foi mantida no mínimo legal,
tornada definitiva em 01 ano de reclusão, mais pagamento de 10
dias-multa, em face da ausência de causas a serem consideradas
na segunda e terceira fases da estimação penal. Do mesmo modo,
o regime prisional foi fixado na modalidade mais branda (regime
aberto), sendo ainda a reprimenda corporal substituída por pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
comunidade ou à entidade pública.
Quanto ao réu Paulo, de seu turno, como
bem alinhavado pelo MM. Juízo a quo, foi a pena base fixada em
1/6 acima do mínimo legal, dada a sua significativa atuação no
esquema criminoso desvendado, tanto que processado por delitos
similares ao presente, denotando, assim, que fazia do crime seu
meio de vida (fls. 175 e 185/186).
E, como se sabe, o artigo 59, do Código
Penal, estabelece um rol de oito circunstâncias a fim de que o
Juiz fixe a reprimenda visando a necessidade e suficiência para a
reprovação e prevenção do crime. Logo, se dentre essas oitos
circunstâncias uma não for favorável, não há motivos para aplicar
a pena em seu patamar mínimo, observado o princípio da
proporcionalidade.
Nesse sentido:
“O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-
base dentro dos limites legais, mas este poder não
é arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código
Penal estabelece um rol de oito circunstâncias
judiciais que devem orientar a individualização da
pena-base, de sorte que, quando todos os critérios
são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no
mínimo cominado; entretanto, basta que um deles
não seja favorável para que a pena não mais possa
ficar no patamar mínimo.” (HC 76.196/GO, rel.
Min. Maurício Correa, 2a Turma, 29/09/1998,
O Código Penal não estabelece qual o
quantum a ser valorado para o aumento, ficando a cargo do juízo
de discricionariedade do Magistrado.
No ponto, aliás, merece destaque trecho
de magnífico voto da lavra do Desembargador Camilo Léllis: “De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
se considerar, ademais, que a ponderação das circunstâncias judiciais do
art. 59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se emprega
pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídos de cálculo
matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao
delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade
vinculada, que impõe ao magistrado apontar, motivadamente, os
fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito
circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 daquele codex e, dentro
disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão
do fato-crime praticado” (APL 30359943620138260405 SP, 4a
Câmara de Direito Criminal, DJe 20/02/2017).
Na segunda e terceira fases da estimação
penal, por sua vez, não sendo constatas causas a modificar o
quantum fixado, foram as penas fixadas definitivamente, quanto
a referido corréu, em 01 ano e 02 meses de reclusão, mais
pagamento de 11 dias-multa.
Impossível falar-se, ainda, em colaboração
premiada por parte do réu Paulo, ou em seus benefícios, como o
perdão judicial ou redução das penas em 2/3, visto não ter sido
entabulado o necessário acordo. Ademais, como bem consignado
pelo Magistrado singular, não há qualquer indício de que tenha o
referido réu colaborado efetiva e voluntariamente com a
investigação e com o processo criminal relativo aos presentes
fatos (tampouco de que tenha sido alcançado algum dos
resultados necessários para a concessão do benefício), até
porque, em Juízo, negou seu envolvimento no crime aqui
imputado. Quando em muito, tratou o acusado apenas de admitir,
perante a autoridade policial, a manobra por ele realizada a fim
de alterar o consumo de energia registrado na casa em que
residia.
Todavia, como se sabe, a confissão parcial
ou qualificada, bem como a retratada em Juízo, não é hábil à
mitigação da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Há precedente neste sentido nos Tribunais
superiores:
“A confissão qualificada, na qual o agente agrega à
confissão
teses
defensivas
descriminantes
ou
exculpantes, não tem o condão de ensejar o
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65,
inciso III, alínea d, do Código Penal” (HC
129278/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de
25/05/2009).
“A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código
Penal (ter o agente confessado espontaneamente,
perante
a
autoridade,
a
autoria
do
crime),
configuradora da confissão, não se verifica quando
se refere a fato diverso, não comprovado durante a
instrução criminal, porquanto, ao invés de colaborar
com o Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o
deslinde do caso. Precedentes: HC 108148/MS, rel.
Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJ de
1/7/2011; HC 94295/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a
Turma, DJ de 31/10/2008. no caso sub judice.
Precedentes: HC 101861/MS, rel. Min. Marco
Aurélio, 1a Turma, DJ de 9/5/2011; HC 108148/MS,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJ de
1/7/2011. 4. Parecer do Ministério Público Federal
pela denegação da ordem. 5. Ordem denegada.” (STF
- HC 102002/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe
09/05/2011).
Por fim, é verdade que a quantidade de pena
aplicada ao réu Paulo, por si só, permitiria a concessão de regime
inicial menos gravoso do que o fechado, consoante o artigo 33,
parágrafo 2o, alínea ''c'', do Código Penal. Todavia, não se pode
esquecer que o disposto no parágrafo 3o, do mesmo diploma
legal, segundo o qual a determinação do regime inicial de
cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios
previstos no artigo 59, do Código Repressivo, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
estabelece que o Magistrado na dosimetria da pena, deve
atentar à culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, circunstâncias e
consequências do crime, para que a sanção seja necessária para
a reprovação e prevenção do delito.
As
circunstâncias
judiciais,
como
já
adiantado, não são favoráveis ao réu Paulo, eis que demonstra
ostentar personalidade voltada para a prática delitiva e fazer
do crime o seu meio de vida, razão pela qual é de rigor a
mantença do regime fixado na r. sentença.
Ademais, o legislador, ao criar o parágrafo
3o do artigo 33 do Código Penal, deixou ao Juiz espaço para,
dentro da realidade vigente, dosar a pena e fixar o regime de
cumprimento de forma que possam ser suficientes para a
reprovação e prevenção do crime, pois caso contrário tal
parágrafo não existiria.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal,
arts. 33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do crime e a
periculosidade do agente são circunstâncias aptas a
autorizar a preterição de um regime mais brando
(semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado).
Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ Rel.
Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).
Por fim, no tocante à isenção do pagamento
das custas processuais, não merece guarida a pretensão
externada pelo réu Paulo, observado que a obrigatoriedade do
pagamento da taxa judiciária decorre da Lei 11.608/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
A lei que disciplinou a taxa judiciária
incidente sobre os serviços públicos de natureza forense prevê
o pagamento obrigatório como decorrência da prestação do
serviço público vinculado à matéria, como expressamente
disciplina o artigo 4o, § 9o, letra “a”:
“Art. 4o: O recolhimento da taxa judiciária será
feito da seguinte forma:
§
9o: Nas ações penais, salvo aquelas de competência do Juizado Especial Criminal

JECRIM, em primeiro grau de jurisdição, o
recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
“a”: nas ações penais, em geral, o valor equivalente a
100 (cem) UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se
condenado;” E o artigo 2o, inciso III, disciplina
expressamente as despesas postais com citações e intimações.
Hipóteses em contrário são discriminadas no
artigo 7o do referido diploma, a saber:
“art. 7o: Não incidirá a taxa judiciária nas seguintes
causas:
I as da jurisdição de menores;
II- as de acidentes do trabalho
III- as ações de alimentos em que o valor da
prestação mensal não seja superior a 2 (dois) salários
mínimos.”
Não há, assim, previsão de isenção além
daquelas elencadas no parágrafo único do artigo 5o da citada Lei
(União, Estado, Município, autarquias, fundações e Ministério
Público).
Só há permissão para o não recolhimento da
referida taxa, desde que comprovada, por meio idôneo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
momentânea impossibilidade do seu recolhimento, ainda que
parcial.
Ressalta-se que não foi feita prova da
pobreza, pois a simples alegação de ser pobre na acepção jurídica
do termo não pode ser aceita, mas ainda que fosse, o fato de ser
pobre o apelante não o torna isento ad perpetuum das custas,
podendo as mesmas serem cobradas oportuno tempore, cessada a
pobreza.
Nesse sentido:
“O benefício da justiça gratuita não impede a
condenação do vencido nas custas processuais e
honorários advocatícios, ressalvando a legislação,
entretanto, que a exigibilidade dessa condenação fica
condicionada
à
reunião
pelo
beneficiário
das
condições econômicas e financeiras suficientes à sua
quitação, na fluência do prazo prescricional de 5
anos.” (RT 841/569).
“Sendo a condenação nas custas processuais,
condição da sentença condenatória, nos termos do
artigo 804 do CPP, impossível nessa fase a isenção do
pagamento das custas. Pode o agente quando da
execução pleitear tal benefício.” (RT 841/633).
Posto isto, REJEITO a preliminar aventada e
NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos.
EDISON BRANDÃO
Relator